Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006057-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento do valor de R$ 10.063,82, pago a título de indenização securitária a segurados que alegaram danos em equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia; (ii) os documentos apresentados pela seguradora apelante são suficientes para justificar o dever de ressarcimento pela concessionária apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14), mas exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
4. A seguradora, embora sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

5. Os laudos técnicos apresentados são documentos unilaterais, genéricos, desprovidos de metodologia ou assinatura de profissional habilitado, e não indicam de forma clara a origem dos danos.
6. A Apelante não preservou os equipamentos sinistrados, inviabilizando a produção de prova pericial requerida pela Apelada.
7. A ausência de elementos técnicos imparciais e a impossibilidade de realização de perícia judicial comprometem a demonstração do nexo causal.
8. A presunção de falha pela não apresentação de relatório pela concessionária (PRODIST, Módulo 9) não é suficiente, por si só, para suprir a ausência de prova concreta da origem dos danos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A seguradora, na condição de sub-rogada, deve demonstrar os elementos ensejadores do dever de indenizar, inclusive o nexo causal entre a falha do serviço e os danos. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de qualificação profissional não é suficiente para comprovar o nexo causal. 3. A ausência de preservação dos bens danificados e de perícia técnica inviabiliza a responsabilização da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1001971-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJMT, AC 1032344-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
da
7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando, em síntese, a responsabilidade objetiva da concessionária, a validade dos laudos técnicos apresentados, e a comprovação dos danos e do nexo causal com base na dinâmica própria dos contratos de seguro e nos fundamentos previstos na legislação consumerista e nas normas da ANEEL. Afirma que os documentos técnicos foram produzidos por profissionais idôneos, que identificaram com clareza a origem elétrica dos danos, e que a ausência de relatório técnico da Apelada afasta a hipótese de excludente de responsabilidade. (ID. 314066857)

A Apelada apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença sob os mesmos fundamentos apresentados em contestação. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ que rejeitam laudos unilaterais sem chancela técnica válida e reforça a ausência de anormalidades na rede de distribuição. (ID. 314066860)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos
,
movida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
pleiteando o
ressarcimento do valor de

R$ 10.063,82
, referente a indenizações securitárias pagas pela Apelante a três segurados distintos –
TV SOM S.E. LTDA.
,
Eduardo Pires
e
Verediana Binotti
– por danos elétricos alegadamente decorrentes de oscilações de energia nas respectivas Unidades Consumidoras, situadas em área de concessão da Apelada.

A parte autora sustentou que os danos nos equipamentos dos segurados decorreram de descargas elétricas atribuídas à má prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica, sendo esta a causa direta dos prejuízos suportados, devidamente comprovados por meio de
laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro
.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 10.063,82 (dez mil, sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil.
In verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

(N.U 1001075-21.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

(N.U 1024178-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

(N.U 1007716-89.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).
Grifei

Neste caminho é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. (...)

Art. 22. (...)

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6º, do artigo 37, da Constituição Federal (
in verbis
):

“Art. 37. (...)

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

(N.U 1041199-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).
Destaquei

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber:
(i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta trilha a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, laudo técnico produzido de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrado a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pelas partes seguradas, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 141859505)

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Ademais a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço, sendo os laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação profissional não constitui prova idônea para fins de comprovação do nexo causal, assim como, a ausência de perícia judicial, por falta dos bens danificados, inviabiliza a análise técnica necessária, e a simples alegação de falha no serviço ou de presunção legal não suprime a necessidade de prova do fato constitutivo do direito.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Neste sentido:

(N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

(N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

(N.U 1004410-39.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).
Destaquei

Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Neste diapasão, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não supre a exigência de prova concreta no caso concreto, o que impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado. Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela parte Requerente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. (...)”. (314066851)

Pois bem.

A controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos eletrônicos e eventual falha na distribuição de energia elétrica sob responsabilidade da apelada.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o pagamento de indenização securitária a consumidora, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária ré.

Dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte Autora para informar se possuía as peças danificadas para a realização de perícia judicial (ID. 314066852). Contudo, a própria Apelante informou da impossibilidade de realização da prova pericial, uma vez que os equipamentos não se encontravam mais em sua posse, pois haviam sido descartados (ID. 314066854).

Embora a Empresa Apelante tenha tentado suprir essa lacuna probatória, com a apresentação de laudos da assistência técnica contratada pelos segurados, extrai-se dos documentos juntados em ID`s. 314066359, 314066365 e 314066370 que esses são insuficientes para demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária.

Ora, os laudos são genéricos, limitando-se a apontar como causa dos danos
“descarga elétrica” e “curto”,
sem especificar se tais eventos decorrem de falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.

Ademais,
não consta
qualquer indicação da
qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os referidos laudos
, o que compromete sua credibilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível nº 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Vale ressaltar que a parte apelante invoca o
item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), alegando a falta de apresentação dos relatórios determinados pelo módulo. Contudo, essa
presunção não é absoluta
e não dispensa a parte Autora de
demonstrar minimamente

o nexo causal
entre a alegada perturbação e os danos verificados nos equipamentos.

Em outras palavras, ainda que se admitisse a presunção de perturbação na rede elétrica pela ausência dos relatórios técnicos da concessionária, permaneceria a necessidade de
comprovação de que tal perturbação foi capaz de causar os danos específicos
verificados nos equipamentos segurados, o que
não ocorreu no caso dos autos
.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, pois não restou comprovado o fato constitutivo do direito da Autora, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que estes já foram fixados, pelo juízo sentenciante, no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025